Tribunal: TJMT
Processo: 1032927-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032927-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOVITA PEREIRA DA SILVA - CPF: 838.033.431-00 (APELANTE), FERNANDO MATOS DA SILVA LTDA - CNPJ: 23.909.171/0001-33 (APELADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Relação de consumo. Compra de animal de estimação. Alegação de vício do produto e descumprimento da oferta. Prova documental insuficiente. Ausência de contrato ou prova da garantia de porte. Ônus da prova do fato constitutivo do direito. Art. 373, I, do CPC. Inversão do ônus da prova que não dispensa a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais formulados por consumidora que alegou ter adquirido cão da raça Spitz Alemão, cujo porte final teria superado o informado no momento da venda, além da ausência de entrega do pedigree prometido.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se restou comprovado o descumprimento da oferta quanto à raça ou ao porte do animal vendido; (ii) se a ausência de pedigree caracteriza vício do produto ou inadimplemento contratual; e (iii) se a prova produzida nos autos é suficiente para ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A revelia do réu citado por edital não acarreta a procedência automática dos pedidos e não dispensa o autor da produção de prova mínima de seu direito.

4. A inversão do ônus da prova, ainda que possível nas relações de consumo, não dispensa o consumidor da apresentação de elementos mínimos de verossimilhança.

5. A alegação de vício exige demonstração objetiva de que o animal entregue não corresponde à raça anunciada ou de que houve garantia expressa quanto ao porte final, o que não foi comprovado nos autos.

6. As capturas de tela de conversas por aplicativo que apenas demonstram a reclamação posterior, sem evidenciar os termos da negociação inicial ou a garantia de porte específico, são insuficientes para comprovar o inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A alegação de vício na venda de animal de estimação por divergência de raça ou porte exige demonstração técnica ou documental idônea da incompatibilidade entre o animal entregue e o ofertado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 6o, VIII, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1085315-96.2025.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 03/03/2026, DJE 09/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOVITA PEREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais no 1032927-32.2019.8.11.0041, ajuizada em face de FERNANDO MATOS DA SILVA LTDA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento a mera alegação de que o animal cresceu além do esperado não é suficiente para caracterizar vício do produto, especialmente quando não há comprovação técnica de que o animal não pertence à raça contratada (cf. id. no 346431899).

Nas razões recursais, a apelante relata que adquiriu, em julho de 2017, um cão da raça Spitz Alemão, negociado por meio de conversas via aplicativo, pelo valor total de R$ 6.000,00, tendo comprovado transferência de R$ 2.978,00. Afirma que, após o pagamento, recebeu o animal sem contrato escrito e sem o pedigree reiteradamente prometido pelo fornecedor. Aduz que, com o crescimento do animal, constatou características físicas distintas da raça anunciada, inclusive tamanho muito superior ao informado no momento da venda, pois o animal atingiu aproximadamente 40 cm, quando lhe foi assegurado que teria cerca de 27 cm.

Sustenta que realizou diversas tentativas extrajudiciais de solução da controvérsia, sem êxito, e que a sentença incorreu em equívoco ao exigir prova técnica especializada para reconhecimento do vício do produto. Defende que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica relação de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora.

Argumenta que o fornecedor detém melhores condições de demonstrar a linhagem, genealogia e autenticidade da raça prometida, especialmente mediante apresentação do pedigree ou da documentação relativa à ninhada, ônus que não foi cumprido. Afirma que a ausência de contrato formal e de pedigree, somada à divergência entre o produto ofertado e o efetivamente entregue, caracteriza descumprimento da oferta e vício do produto, nos termos dos arts. 30 e 35 do CDC.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao classificar os fatos como mero aborrecimento, sustentando que a conduta da empresa violou os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, pois houve promessa de venda de animal de raça pura com pedigree, elemento essencial para a decisão de compra, não cumprida pelo fornecedor. Sustenta que o fornecedor deixou de apresentar qualquer documentação comprobatória, bem como se manteve inerte diante das tentativas de solução amigável.

Afirma que a situação ultrapassa mero dissabor cotidiano, destacando que se trata de animal de companhia, com forte carga emocional e afetiva, circunstância que ampliou a frustração e o desgaste experimentados pela consumidora.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a procedência da ação, com a condenação do apelado à restituição do valor pago, devidamente corrigido e acrescido de juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais (cf. id. n° 346431901).

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 346431904).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central submetida a este colegiado reside em aferir se houve inadimplemento contratual por parte do fornecedor na venda de um animal de estimação, especificamente quanto à garantia de porte e pureza da raça, bem como a entrega de documentação (pedigree), aptos a ensejar a restituição dos valores pagos e compensação por danos morais.

O recurso não merece provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica baseia-se na alegação de compra de um cachorro da raça Spitz Alemão, cujas tratativas teriam ocorrido via aplicativo de mensagens.

A apelante sustenta que o animal atingiu 40 centímetros, superando a média prometida de 27 centímetros, e que não recebeu o pedigree. Para comprovar suas alegações, acostou aos autos capturas de tela de conversas (cf. Id. n° 346431376), comprovantes de transações bancárias (cf. Id. n° 346431379 e Id. n° 346431375) e carteira de vacinação (cf. Id. n° 346431377).

Ocorre que, da análise detida dos documentos, em especial as conversas de WhatsApp (cf. Id. n° 346431376), nota-se que, embora demonstrem a irresignação posterior da consumidora quanto ao crescimento do animal e a cobrança pelo pedigree, não há nos autos o instrumento contratual inicial ou registro claro das tratativas preliminares que demonstrem a promessa expressa do vendedor garantindo que o animal não ultrapassaria a estatura de 27 centímetros.

Ademais, tratando-se de ser vivo, o desenvolvimento biológico está sujeito a variações genéticas e ambientais, de modo que a alegação de vício por disparidade de tamanho exigiria prova robusta de que o animal entregue não corresponde à raça ofertada ou que houve garantia objetiva de porte, o que não se extrai da documentação acostada.

As fotografias e a carteira de vacinação (cf. Id. n° 346431377) apenas atestam a existência do animal e os cuidados veterinários, mas não são aptos, por si sós, a comprovar tecnicamente a impureza da raça ou o descumprimento da oferta, inexistindo nos autos laudo cinófilo ou genético que corrobore a tese de que o cão não é um Spitz Alemão.

O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, consistente na suposta disparidade entre o que teria sido prometido e aquilo efetivamente entregue, incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, uma vez que os comprovantes de pagamento acostados aos autos limitam-se a demonstrar a realização da transação financeira, sem comprovar os termos e condições do negócio jurídico celebrado.

Cumpre destacar, ademais, que mesmo sob a ótica da legislação consumerista, a eventual aplicação de regras protetivas, como a facilitação da defesa do consumidor ou a inversão do ônus da prova, não dispensa a parte autora da apresentação de elementos mínimos de verossimilhança acerca dos fatos alegados.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que desproveu Recurso de Apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação Revisional de Contratos Bancários ajuizada em face de instituição financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há prova concreta da abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas; (ii) analisar se a mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central autoriza a revisão judicial; (iii) examinar a distribuição do ônus da prova nas relações de consumo; e (iv) aferir a possibilidade de revisão em cadeia dos refinanciamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão judicial dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.061.530/RS.

4. A mera alegação genérica de que as taxas pactuadas superam a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não é suficiente para caracterizar abusividade, pois é indispensável a individualização dos contratos, das taxas efetivamente pactuadas e das circunstâncias específicas de cada operação.

5. A inversão do ônus da prova, ainda que possível nas relações de consumo, não dispensa o consumidor da apresentação de elementos mínimos de verossimilhança.

6. Inexistente o reconhecimento de abusividade no contrato originário, inviável a revisão em cadeia dos refinanciamentos, a descaracterização da mora e a restituição de valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige prova concreta e específica da abusividade, pois é insuficiente a mera comparação abstrata com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.”

__________

Dispositivos legais aplicados: CPC, arts. 1.021 e 373, I; CDC, arts. 6o, VIII e 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 568 e 286; REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ); REsp 1.821.182/RS; AREsp 2.622.321/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJEN 17/10/2025.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva - N.U 1085315-96.2025.8.11.0041 - Julgado em 03/03/2026 - Publicado no DJE 09/03/2026)

No que tange à ausência do pedigree, embora as mensagens indiquem a cobrança do documento pela autora, não há prova de que tal certificação foi condição
sine qua non
para a aquisição ou que estava inclusa no preço pago, tampouco contrato escrito que estipulasse prazo para tal entrega.

A ausência de prova documental mínima das condições da oferta impede o reconhecimento do inadimplemento contratual alegado, não sendo possível presumir a obrigação sem lastro probatório mínimo.

Por fim, não restando comprovado o ato ilícito ou o vício do produto, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026